Tribunal: TJES
Processo: 5006939-98.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006939-98.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: REGINA MARIA PELICAO CORREA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A AUTORA ADUZIU, EM SÍNTESE, RECEBER O BENEFÍCIO DO INSS E INFORMA TER CONTRATADO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A RÉ, CONTUDO DESCOBRIU, POSTERIORMENTE, TRATAR-SE DE UM EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE GERA UMA DÍVIDA ETERNA. INFORMA NÃO TER UTILIZADO O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
DECLARAR que o contrato firmado pelas partes se trata de contrato de empréstimo consignado. CONDENAR a parte requerida a alterar a cobrança, sendo permitido realizar apenas 25 (vinte e cinco) descontos desde o seu início (fevereiro/2022), no valor de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) cada parcela, sob pena de multa de R$300,00 (trezentos reais) por desconto realizado além das 25 (vinte e cinco) parcelas, limitada a R$6.000,00 (seis mil reais). CONDENAR a parte requerida que cancele, no prazo de 10 (dez) dias, o cartão de crédito consignado enviado à parte requerente, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 17768379. CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”
RECURSO INOMINADO DO BANCO DEMANDADO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. CUMPRE DESTACAR QUE ESTA É PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONSUMERISTA, SENDO DEVER DA RECORRENTE INFORMAR, DE FORMA CLARA E PRECISA, TODOS OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, SOBRETUDO EM SE TRATANDO DE TRANSAÇÃO COMPLEXA, O QUE NÃO OCORREU. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS A PARTE AUTORA É PESSOA IDOSA. O REFERIDO CONTRATO FOI REALIZADO TOTALMENTE DE FORMA DIGITAL. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. E ISSO NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. PORTANTO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE TRANSFORMOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)